Tribunal: TJDFT
Processo: 0716669-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em sede de ação de inventário, destituiu o Recorrente do encargo de inventariante. Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese, que sua destituição não obedeceu ao rito processual, uma vez que ausente sua intimação pessoal a respeito do ato em si, além de não ter sido igualmente intimado para se manifestar sobre a constituição de novo procurador, já que o seu renunciou ao mandato sem lhe comunicar. Assinala a inobservância da ordem prevista no art. 617 do CPC, já que o Condomínio, representado pelo síndico, não possui legitimidade para o exercício do cargo de inventariante. Ao final, assinalando a presença dos requisitos necessários para pedido de antecipação de tutela recursal, pede liminar para destituir o atual inventariante e, posteriormente, nomear o Agravante para tal encargo, bem como para determinar a remessa dos autos ao contador para apuração do valor devido pelos herdeiros, a título de taxas de condomínio. E, no mérito, pede que seja dado provimento ao recurso no mesmo sentido requerido liminarmente. Não recolheu o preparo, mas pede gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Inicialmente, deixo de conhecer do recurso ante a sua manifesta intempestividade. Isto porque a decisão que destituiu o Recorrente do encargo de inventariante foi publicada no Dje 9/12/2021 (ID Num. 110867815 do processo originário), sendo que o recurso somente foi interposto em 24/5/22, portanto, bem posterior ao prazo previsto na legislação processual. Neste aspecto, o Agravante assinala que não foi intimado pessoalmente de tal decisão. Contudo, a despeito das alegações trazidas, importa notar que o art. 623, do CPC, prevê apenas a intimação do inventariante para se defender ou produzir provas. Destaco os dispositivos legais a respeito do incidente de remoção do inventariante: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622 , será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário. Art. 624. Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá. Parágrafo único. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no art. 617 . Art. 625. O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em montante não superior a três por cento do valor dos bens inventariados. Conforme se observa, não houve determinação do legislador a respeito da intimação pessoal do inventariante sobre o pedido de destituição. De forma que, no procedimento de remoção do inventariante, afigura-se suficiente a intimação do advogado devidamente constituído nos autos por meio de publicação no Diário do Judiciário. Neste ponto, o Recorrente alega que sequer houve a sua intimação via DJe, já que seu patrono renunciou ao mandato, sem cumprir o disposto no art. 112 do CPC, o que lhe impossibilitou de tomar conhecimento do andamento do feito. De fato, o patrono do Agravante peticionou nos autos informando que não mais patrocinaria a causa, em 12/5/20 (ID Num. 62871260), tendo o MM. Juiz a quo determinado a intimação pessoal do Recorrente para constituir novo patrono (ID Num. 92431418). Contudo, tal ato restou infrutífero, não obstante três tentativas de intimação pessoal (ID Num. 105444882), porquanto o Agravante não manteve nos autos seu endereço devidamente atualizado. Observa-se ainda que a intimação por edital não tem por fim sanar a desídia da parte que não mantém nos autos seu endereço atualizado para fins de intimação dos atos processuais. Não obstante tais fatos, ainda, o Recorrente manifestou-se nos autos de inventário, por meio de outra advogada constituída em 18/2/22, informando possível avaliação de imóvel, sendo que somente em 24/5/22 interpõe recurso de agravo de instrumento buscando impugnar sua destituição do encargo de inventariante. Com estas considerações, patente a intempestividade deste agravo de instrumento. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator